Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), para localização de valores e ativos em nome dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud com a adoção da ferramenta de reiteração automática programada, para além da modalidade simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida deferiu a busca por patrimônio expropriável em nome dos devedores, por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, este último apenas na modalidade simples. Os resultados das pesquisas foram infrutíferos, com localização de valores irrisórios, devidamente desbloqueados, e de veículos com restrições.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção da ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo. A providência pleiteada pelos agravantes, com indicação pretérita de resultado improvável, inviabiliza o seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.